Tribunal: TJES
Processo: 5028528-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028528-83.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSE MARIA RAMOS GAGNO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em síntese, a parte Autora narra que: “nos últimos anos foi vítima de reiteradas fraudes na contratação de empréstimos consignados e observou descontos na sua aposentadoria após disponibilização de créditos por empresas diferentes, conforme extrato colacionado aos autos”. Afirma que o Requerido tem efetuado desconto em seu benefício previdenciário, referente aos seguintes contratos: - Empréstimo consignado n° 320261375-2, valor de R$ 824,44; - Empréstimo consignado n° 314679982-4, valor de R$ 1.748,75; - Cartão de crédito consignado n° 0229014901643. Afirma o Autor que jamais contratou os empréstimos e cartão de crédito consignados. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que o Requerido seja compelido a suspender os descontos do seu benefício previdenciário. E ao final requer a confirmação da liminar, e a declaração da nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob números 320261375-2 e 314679982-4, e o cancelamento do cartão de crédito consignado com contrato sob nº 0229014901643, bem como a declaração da inexistência de débitos decorrentes desses contratos. Requer ainda a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar nulos os contratos de empréstimo consignado n.ºs 320261375-2 e 314679982-4 e o cartão de crédito consignado n.º 0229014901643; B) Declarar inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desses contratos; C) Condenar a requerida na obrigação de cancelar os descontos no benefício da parte autora; D) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais, sendo autorizada a compensação da quantia de R$2.573,19 e E) Condenar a requerida na restituição, em dobro, dos valores descontados.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa. Os elementos de prova acostados aos autos já são suficientes para a análise do caso, ademais, não obstante a existência de contrato assinado, não restou comprovada que a referida assinatura pertence a parte autora, que impugnou as referidas provas. Situação bem destacada em sentença, in verbis: “Além disso, o Requerente declara na AIJ que não reconhece sua assinatura, como também afirma tanto na inicial quanto na AIJ que não solicitou empréstimo com o Demandado. Imperioso se faz mencionar o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que em casos semelhantes como o desta lide, em que há impugnação de assinatura aposta em contrato de consignação em pagamento, cabe a parte Requerida que produziu o documento, o ônus da prova da sua autenticidade”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Inexistindo, portanto, elementos de prova capazes de comprovar a devida contratação do serviço, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis: “Isso porque, verifico algumas divergências das assinaturas nos contratos com as assinaturas da parte Autora nos documentos juntados com a inicial nos Id 19601070 e 19601066. Observa-se ainda, que as assinaturas constantes nesses contratos juntados pelo próprio Requerido possuem divergência entre elas. Além disso, o Requerente declara na AIJ que não reconhece sua assinatura, como também afirma tanto na inicial quanto na AIJ que não solicitou empréstimo com o Demandado. Diante dos fatos narrados e declarados pelo Autor, e da inversão do ônus da prova, caberia o Requerido ter apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, prova de fácil produção, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu”.

7. A repetição de indébito encontra-se devidamente fundamentada diante do precedente jurisprudencial do STJ, não sendo os argumentos recursais suficientes para afastar sua incidência. Quanto ao dano Moral, destaca-se do ato decisório: “Frisa-se que a conduta do Requerido, ao propor uma contratação ilegal e abusiva, que subtrai verba alimentar diretamente da aposentadoria, traz notório dano à personalidade que merece ser indenizado”. Sendo que o valor exarado em R$5.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma uma vez que configurado o efetivo dano ao consumidor em razão da referida negativação.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)